Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-08.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002997-08.2016.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: WAGNER FRANCA DO NASCIMENTO
APELADO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100, DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALUMINIOS EIRELI - ME
Vistos etc.
Verifica-se que os Patronos de ambos os apelados comunicaram nos autos a renúncia à representação das partes nos autos, desse modo é necessária a regularização da representação processual, a fim de se evitar nulidade processual, visto que não foram devidamente intimados sobre a apelação.
Ante o exposto, determino a intimação PESSOAL dos apelados, para regularizarem a representação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora